Tribunal: TJPA
Processo: 0018748-79.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018748-79.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCO ANTONIO BARATA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO DO SURSIS. INVIABILIDADE. MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

A recusa da suspensão condicional da pena por entender o réu ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime domiciliar ou mediante monitoração eletrônica, são questões cuja apreciação compete ao Juízo da Execução Penal quando da realização da audiência admonitória, constituindo matéria infensa ao exame da instância revisora.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marco Antonio Barata Vieira apela de sentença do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que o condenou à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 c/c art. 61, II, f, do CP (ID 11436220).

Por entender que a sentença objurgada implementou a suspensão condicional da reprimenda mediante condições mais gravosas do que a execução da pena privativa de liberdade, o apelante pugna pelo afastamento do
sursis
, a fim de que possa cumprir a reprimenda em regime aberto domiciliar ou mediante monitoração eletrônica (ID 11436234).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença apelada (ID 11436238).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso e, nessa extensão, pelo seu provimento, apenas para que seja afastada a aplicação do art. 77 do CP (ID 13200544).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o recorrente foi condenado à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a suspensão da execução da pena privativa de liberdade aplicada pelo prazo de 2 anos em razão do preenchimento dos requisitos previstos no art. 77 do CP, e substituição por condições estabelecidas na sentença, na forma do art. 78 do CP (ID 11436220, pág. 3).

Embora pretenda o afastamento da benesse, clarifico que a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais é firme no sentido de que “o sursis é um direito subjetivo do condenado, configurando um benefício facultativo ao réu, que poderá recusá-lo, quando da realização da audiência admonitória, se entender que as condições impostas são mais gravosas que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada na sentença” (TJMG,
HC n.

10000191689512000/MG
,
relator Desembargador Fortuna Grion. No mesmo sentido: TJDFT
,
ApCrim
07111306720208070003
, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos;
ApCrim
0803106-96.2021.8.14.0401
, relatora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias).

Nesse contexto, “o pedido de revogação do
sursis
por entender o réu ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como a concessão de prisão domiciliar devem ser examinados pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória e designada audiência admonitória” (TJMG,
ApCrim

0003283-45.2019.8.13.0384
, relator Desembargador Matheus Chaves Jardim; TJMG,
ApCrim

0002032-50.2021.8.13.0342
, relator Desembargador Wanderley Paiva).

Seguindo essa linha de intelecção, infere-se que a recusa do benefício ou eventual inconformismo quanto às condições impostas no
sursis
ou, ainda, pedido para cumprimento da pena em prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico, devem ser examinados pelo Juízo da Execução Penal, competindo nesta instância revisora apenas o exame do cabimento do benefício quando preenchidos os requisitos legais pelo sentenciado, de modo que afigura-se inadequada a via recursal eleita para obtenção do fim pretendido.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024